Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726476-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MIKAELLY MOREIRA MORAIS REU: PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a requerente não recolheu o depósito do art. 968, §1o, do CPC, um dos requisitos objetivos para o processamento da ação rescisória, oportunidade em que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da requerente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregada, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023) ou comprovação de que é isenta, assim como os extratos bancários (completos e que revelem uma efetiva movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte requerente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do seu indeferimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator